Tribunal: TJES
Processo: 5005263-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005263-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON GOMES DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005263-76.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ELSON GOMES DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO:
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A;

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

NÃO COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO ANTERIOR A OUTUBRO DE 2022. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 7949370. Contrarrazões interposta pelo recorrido, id. 7949378. Registra-se que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 7949370), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7949369), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para confirmar a liminar deferida, para que a requerida cancele os débitos de fornecimento de energia do imóvel objeto deste processo, posteriores 03/10/2022; DECLARO a inexistência de débito da parte Autora perante a Requerida, referente ao fornecimento de energia relativo ao período posterior a 03/10/2022 e Declaro legítimas as cobranças de fornecimento de energia da Requerida em face da parte Autora, do período anterior a data de 03/10/2022. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor aduz, em síntese, ser
titular da instalação de n° 5963066 e que diante da ausência de morador no referido local por longo período de tempo, em janeiro do ano de 2018 o requerente efetuou um pedido de desligamento do relógio para encerrar o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, porém, o pedido não foi executado, originando débitos irregulares em nome do requerente.

Sustenta que, em 03.10.22 realizou novo pedido na central e atendimento da requerida (Protocolo n° 311204252), o que novamente não ocorreu, originando novos débitos e que em 27.01.2023, solicitou novamente o desligamento (protocolo n° 283370206), novamente não cumprido pela ré. Por fim, alega que os débitos geraram negativação em seu nome. Postula seja declarada a inexistência do debito e reparação moral.

O recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando, em síntese, a ilegalidade das cobranças anteriores 03/10/2022 e existência de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem maiores delongas,
em que pese a argumentação trazida pelo recorrente, qual seja, ilegalidade das cobranças anteriores a 03/10/2022, não trouxe aos autos nenhuma prova efetiva a embasar tal argumento.

Assim, verifico que o juiz de primeiro grau valorou adequadamente as provas produzidas e portanto, partilho do mesmo posicionamento exposto na fundamentação da sentença recorrida, da qual destaco os seguintes trechos:

“
Alega a parte Autora que diante da ausência de morador na residência, em janeiro do ano de 2018 solicitou o desligamento do relógio para encerrar o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora (instalação de n° 5963066), porém, não junta aos autos o protocolo ou outro documento referente a solicitação.

Segue relatando que em 03.10.22 realizou novo pedido de desligamento junto a requerida (Protocolo n° 311204252), o que não ocorreu, originando novos débitos e por fim, aduz que em 27.01.2023, solicitou novamente o desligamento (protocolo n° 283370206), novamente não cumprido pela ré.

Por sua vez, a requerida confessa em sua contestação que constatou que o autor entrou em contato com a empresa ré no dia 03/10/2022, protocolo 311204252, assim como no dia 27/01/2023, (protocolo 358785450).

Assim, entendo que a concessionária requerida não pode exigir o pagamento de débito relativo ao período posterior a 03/10/2022, visto a comprovação de solicitação de desligamento feita pela parte autora, razão pela qual julgo parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência de debito relativo ao período posterior a 03/10/2022. Declaro, entretanto, legítimas as cobranças de fornecimento de energia da Requerida em face da parte Autora, do período anterior a data de 03/10/2022.

No que se refere à negativação do nome da parte Autora, pelos documentos juntados aos autos no id 22586790, 22586792, 22586794, não é possível observar restrição no nome d requerente, referente ao período posterior a 03/10/2022.”

Desta feita, caberia ao ora recorrente comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, que realizou pedido de desligamento da energia anteriormente a 03/10/2022, até mesmo porque a concessionária ré afirma em sal defesa que não foram encontradas solicitação para encerramento contratual ou OS em aberto para desligamento do medidor no ano de 2018, ate mesmo porque é inviável se exigir da parte prova de fato negativo.

No que se refere a reparação moral, acertada a r. sentença ao afirmar que o mero inadimplemento contratual não gera dano indenizável e que não há nos autos comprovação de inscrição do nome do autor nos órgãos de crédito posteriores a outubro de 2022.
Assim, não verificada
a alegada ilegalidade da conduta perpetrada pela concessionária ré no período anterior a 03/10/2022, a denegação do pedido de ressarcimento por danos morais é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor

da causa, todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)